Tribunal: TJMT
Processo: 0003058-68.2018.8.11.0108
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003058-68.2018.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDOMIRO DA SILVA - CPF: 569.731.441-87 (APELANTE), ELIZEU DE OLIVEIRA - CPF: 571.502.061-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. I
NVIABILIDADE DE ANÁLISE

D
A
ISENÇÃO OU SUSPENSÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT, que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), fixando pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão
é
verificar se a alegação de hipossuficiência econômica do réu permite a isenção ou suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais na fase de conhecimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imposição das custas processuais decorre automaticamente da condenação penal, conforme art. 804 do CPP, não sendo possível seu afastamento de plano pelo juízo da causa.

A atuação da Defensoria Pública ou o reconhecimento da assistência judiciária gratuita não implicam, por si só, isenção das custas processuais, sendo necessária a avaliação concreta da situação financeira do condenado.

A análise da hipossuficiência econômica e eventual pedido de isenção ou de suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser formulada e apreciada no Juízo da
Execução Penal, momento adequado para eventual isenção ou suspensão da exigibilidade das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1.
A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência legal da sentença penal condenatória.
2.
A hipossuficiência econômica do réu deve ser analisada no Juízo da Execução Penal, que poderá avaliar eventual isenção ou suspensão da exigibilidade das custas
. 3.
A concessão da assistência judiciária gratuita ou a atuação da Defensoria Pública não implica, por si só, isenção das custas processuais na fase de conhecimento
.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
nº 2.329.627/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.12.2024, DJEN 24.12.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 1001126-27.2025.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 16.12.2025, DJE 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
apelação criminal interposta

por
Valdomiro da Silva
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT, nos autos da Ação Penal nº
.
0003058-68.2018.8.11.0108, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, e
m regime inicial aberto, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais
.

O recorrente
impugna exclusivamente a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, sustentando a
sua
hipossuficiência econômica,
justificando ser
assistido pela
Defensoria Pública, requerendo:
a)
o afastamento da condenação; ou
b) subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. José de Medeiros
,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Consta da denúncia que, entre os dias 13 e 14 de setembro de 2018, no interior de estabelecimento comercial localizado no município de
Itanhangá
/MT, o acusado teria subtraído diversos produtos pertencentes à vítima, aproveitando-se da condição de prestador de serviço.

Sobreveio sentença condenatória
por furto simples
, com a imposição de
pena de

01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial

aberto
, além de

10 (dez) dias-multa
, com

substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos
, bem como ao

pagamento das custas e despesas processuais
.

A controvérsia recursal é restrita à possibilidade de afastamento ou suspensão da condenação ao pagamento das custas e despesas processuais, diante da alegada hipossuf
iciência econômica do apelante.

Contudo, não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação ao pagamento das custas processuais constitui consectário legal da condenação criminal, não se tratando de sanção autônoma, mas de efeito automático do édito condenatório.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita ou a atuação da Defensoria Pública não implicam, por si sós, isenção automática das custas processuais, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal, no momento oportuno, quando aferida a real situação econômico-financeira do condenado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. PENA BEM DOSADA E FIXADA NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO, GUARDANDO PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. PEDIDO DE AFASTAMENTO OU PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RÉUS PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCAPACIDADE ECONÔMICA QUE DEMANDA ANÁLISE PROBATÓRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDOS QUE DEVEM SER FORMULADOS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(...)
5. A análise da situação econômica dos réus deve ser feita no Juízo da Execução, não cabendo ao STJ reexaminar fatos e provas em recurso especial
.

(
AREsp
n. 2.329.627/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado e
m 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024
)
.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal
de Justiça
, conforme cito:

(...)
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pela escalada
visando o afastamento
da qualificadora com alteração de regime de cumprimento da pena
e isenção de custas processuais.
(...)
3.
A análise da hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do apelante.

(...)
Teses de julgamento:

3.
A análise da hipossuficiência econômica do réu e eventual isenção de custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

(N.U 1001126-27.2025.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 18/12/2025)
.

Dessa forma, tanto a isenção quanto a suspensão da exigibilidade das custas devem ser apreciadas na fase executória, em observância ao art. 804 do CPP e, por aplicação subsidiária ao processo penal (CPP, art. 3º), ao art. 98, §3º, do CPC.

A condenação às custas não obsta que o apelante, na fase de execução, comprove sua hipossuficiência e requeira a suspensão da exigibilidade

das custas perante o juízo competente, preservando-se, assim, o acesso à justiça e a dignidade do condenado, sem violação ao sistema legal vigente.

Portanto
,
não há ilegalidade ou nulidade
na condenação ao pagamento das custas processuais imposta na sentença.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
da
apelação
criminal interposta
por
Valdomiro da Silva
e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo-se a
conden
a
ção ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026